Tribunal: TJSP
Processo: 1071638-12.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR - Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR - Capitalização de juros – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
Tarifa de cadastro - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
IOF – Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo principal – Incidência dos mesmos encargos contratuais - Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS – Ausência de ilegalidade – Exigência mantida;
Reembolso de serviço de registro de contrato – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
APELO DA RÉ - Tarifa de avaliação de bens – Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Afastamento mantido;
Repetição de indébito - Quantias (atinentes à tarifa de avaliação de bens) que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Súmula 159 do STF – Recurso parcialmente provido neste ponto;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, ACOLHIDO, EM PARTE, O APELO DA PARTE RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071638-12.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA, é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram parcial provimento à apelação da parte ré.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 2/14
Voto no 22622
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Roberto Rodrigues da Silva
Apelado/Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Théo Assuar Gragnano
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência –
Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTOR - Capitalização de juros Legalidade
Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais
prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos
patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários;
Tarifa de cadastro - Legalidade Inteligência da Resolução CMN
no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade de
cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
IOF
Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 3/14
principal
Incidência dos mesmos encargos contratuais -
Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso
especial repetitivo no 1.251.331/RS Ausência de ilegalidade
Exigência mantida;
Reembolso de serviço de registro de contrato
Serviço
expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente
comprovada Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
APELO DA RÉ - Tarifa de avaliação de bens Tarifa que, a
despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua
efetiva realização Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP Afastamento mantido;
Repetição de indébito - Quantias (atinentes à tarifa de avaliação de
bens) que devem ser objeto de devolução simples Ausência de
caracterização de má-fé
Súmula 159 do STF
Recurso
parcialmente provido neste ponto;
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO, ACOLHIDO, EM PARTE, O APELO DA PARTE
RÉ.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Roberto Rodrigues da Silva e Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, em face da r. sentença de fls. 154/159, proferida pelo
MM. Juízo da 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca
da Capital/SP, que julgou parcialmente procedente, a ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 4/14
contrato bancário (financiamento de veículo).
Recorre a instituição financeira ré sustentando, em
resumo, que não recai qualquer ilegalidade sobre as cobranças efetuadas, as
quais se encontram em consonância com a legislação bancária vigente e
jurisprudência pacificada. Aponta que a cobrança da tarifa de avaliação de
bens, que encontra respaldo na Resolução CMN 3.919/10, remunera os
serviços de avaliação do bem dado em garantia, bem como de pesquisa da
regularidade documental do veículo. Defende, também, que nesse contexto
não há falar em repetição de indébito, muito menos de forma dobrada, como
decidido (fls.162/172).
Apela o autor alegando, em síntese, a ilegalidade da
capitalização de juros e a violação da Súmula 121 do STF. Aduz, também, a
ilegalidade das exigências da tarifa de cadastro, do IOF, do reembolso do
serviço de registro de contrato, da “parcela premiável” e do seguro de
proteção financeira (fls. 293/299).
Contrarrazões do autor às fls. 301/305, ausente as da
parte ré.
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que as teses atinentes à
abusividade de cobrança da “parcela premiável” e do seguro de proteção
financeira, lançadas no bojo das razões recursais do autor, não podem ser
conhecidas, haja vista que não deduzidas na exordial, tampouco, objeto de
apreciação pelo d. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 5/14
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de
Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 6/14
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso, com determinação. (TJSP; Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro:
08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento das questões apontadas alhures.
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, para negar provimento ao recurso do autor e
acolher, em parte, a insurgência da instituição financeira ré.
Da análise dos documentos acostados às fls. 28/29,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 16.07.2019, típica relação de consumo, nos termos da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 7/14
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à aventada ilegalidade da capitalização
de juros, não restou comprovada nos autos tal circunstância.
In casu, a capitalização diária foi expressamente pactuada
(cláusula “M” - fl.29). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual,
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 8/14
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 9/14
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP; Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 799,00 em 16.07.2019), foi
expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança na
Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 10/14
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à
pertinência da cobrança.
Quanto à cobrança e financiamento do IOF, também não
se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade, tratando-se de matéria que
foi objeto do citado recurso especial repetitivo, na seguinte tese:
“ - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 11/14
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Já em relação às abusividades da exigência a título de
tarifa de avaliação de bens e reembolso de serviço de registro de contrato, a
questão hoje se encontra pacificada conforme julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (REsp no 1.578.553/SP), que assim dispôs:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 12/14
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
In casu, o reembolso do serviço de registro de contrato
deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que, o próprio autor juntou aos autos
o CRLV do veículo (fl.30), em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 13/14
contrato.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, esta foi
corretamente reputada como abusiva, porquanto ausente prova de efetiva
prestação do serviço correlato, ônus que incumbia, com exclusividade, à
instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 22.05.2020 (fls.62/141), decorridos mais de dez meses da
celebração do contrato, a instituição financeira ré não exibiu eventual prova
com vistas a justificar tais cobranças junto ao consumidor, circunstância que
culmina quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Entretanto, quanto à repetição de indébito merece parcial
acolhida a insurgência da parte ré. Isso porque os valores indevidamente
exigidos, a título de tarifa de avaliação de bem, devem ser corrigidos
monetariamente a partir de cada desembolso, com juros a partir da citação,
por tratar-se de hipótese de engano justificável, mesmo diante da ilegalidade
reconhecida pela r. sentença.
Tal efeito se deve ao fato de que, durante longo período,
a abusividade da cobrança e tarifas e reembolso de serviços prestados em
contratos de financiamento foi objeto de controvérsia na jurisprudência,
circunstância que afasta manifesta má-fé.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1071638-12.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 22622
Fls. 14/14
Nesse passo, resta desprovido o recurso do autor e
parcialmente acolhido o da instituição financeira ré, apenas para afastar a
repetição de indébito em dobro, tal como consignado alhures, mantidas as
disposições sobre o ônus sucumbencial.
Por derradeiro, considerando as disposições do Novo
Código de Processo Civil, em atendimento ao disposto no § 11o, do art. 85,
majoro os honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte ré,
que deverá, além do montante estabelecido na r. sentença, ser acrescido de
5% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso do autor e dou parcial guarida à apelação da parte ré, nos termos
acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora